Tribunal: TJDFT
Processo: 0725550-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: CIVIL. CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA POR LUCIMAR CONTRA ITAÚ UNIBANCO, JULGADA IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FUNCIONÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES POR ESTELIONATÁRIOS. CRIME PRATICADO PELA INTERNET. FRAUDE BANCÁRIA A QUAL RESULTOU EM TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DA CONTA-CORRENTE DA AUTORA NO BRB, PARA DE TERCEIROS (CONTAS) MANTIDAS JUNTO AO BANCO ITAÚ, NO VALOR (TRANSFERÊNCIA) DE R$ 160.000,00. BANCO DESTINATÁRIO (ITAÚ UNIBANCO). BANCO EMISSOR (BRB). RESPONSABILIDADE OBJETIVA INEXISTENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A presente lide cinge-se sobre a existência ou não de falha na prestação de serviços pelo Banco Itaú, em razão da suposta fraude bancária ocorrida em 26 de abril de 2024, que teria culminado na transferência por parte da autora Lucimar, por meio de duas TEDs, do valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), provenientes de sua conta no BRB.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação ajuizada em face do Banco Itaú, a qual julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada fraude em operações bancárias.
2. A autora afirma ter sido vítima de fraude bancária (“golpe do funcionário”), resultando na transferência indevida de valores de sua conta no Banco de Brasília (BRB) para contas de terceiros mantidas junto ao Itaú Unibanco S.A.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Examinar preliminar de não conhecimento do apelo, arguida em contrarrazões, por suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3.1. Analisar preliminar de cerceamento de defesa suscita pela apelante diante do indeferimento do pedido para que o banco exibisse documentos essenciais sobre seus procedimentos de segurança, políticas de “Conheça seu Cliente” (KYC) e os registros de monitoramento das contas fraudulentas. 3.2. Definir se, no contexto de transações bancárias mediante fraude, existe responsabilidade civil da instituição financeira no qual o recebedor da quantia mantém conta corrente aberta (banco “destinatário”), com o qual a vítima não mantém vínculo fático ou jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não é possível falar em afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 4.1. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada.
5. O magistrado tem competência para avaliar a conveniência da produção probatória, sendo dispensável a dilação quando as provas documentais são suficientes para formação do convencimento, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. 5.1. Na espécie, o juízo considerou suficientes as provas documentais existentes para o deslinde da questão, entendendo desnecessária a dilação probatória requerida. Ademais, pontuou a existência de restrições quanto ao sigilo bancário de terceiros. 5.2. O sigilo bancário é, em regra, inviolável, na forma do art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal. A quebra é medida grave e excepcional, tratando-se de medida incabível no processo quando alcança terceiro estranho à lide. 5.3. Precedente: “Não é possível adotar qualquer medida constritiva, expropriatória ou violadora de sigilo constitucionalmente assegurado a terceiro estranho à lide” (0700286-57.2025.8.07.9000, Relatora: Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, DJe: 15/05/2025). 5.4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ. 6.1. No caso dos autos, a autora narrou ter sido vítima de fraude bancária perpetrada por terceiros através de engenharia social. A dinâmica do mencionado golpe teve início com a ligação para a correntista, pela qual estelionatários, utilizando-se de mecanismo de astúcia, simularam serem funcionários do Banco de Brasília (BRB).
7. Não há como responsabilizar o apelado (Itaú), banco destinatário dos valores, pelos danos sofridos. Referida instituição apenas era administradora da conta de destino, não tendo mecanismos para realizar o controle dos valores retirados da conta da autora, no BRB. 7.1. É dizer, inexiste prática de ato ilícito por parte do réu e nexo de causalidade entre o alegado dano e eventual conduta da instituição ora demandada. 7.2. O Banco ITAÚ nada fez senão permitir a abertura de conta após solicitação do cliente (terceiro beneficiado com as transferências bancárias), situação possível a qualquer pessoa que assim requeira e envie documentos pessoais, sem maiores restrições. 7.3. O mero fato de alguma transferência indevida ter sido realizada da conta que a autora mantém junto ao Banco BRB para a conta de um terceiro no Banco Itaú não é suficiente para atrair a responsabilidade deste último pela reparação de eventuais danos suportados, com a qual ela não mantém vínculo fático ou jurídico.
8. Em situações como a vivenciada pela autora, é possível tenha havido falha na prestação do serviço. Esta, todavia, recai única e exclusivamente sobre o BRB, banco da autora quando da ocorrência dos fatos, em razão da ausência de mecanismos de segurança adequados a impedir as transações efetivadas.
9. Precedente: “Não cabe responsabilizar a instituição financeira destinatária dos recursos pela utilização da conta bancária por estelionatários.” (0712660-64.2024.8.07.0004, Relatora: Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, DJe: 07/05/2025). 9.1 Como afirmado pela diligente e atenta magistrada, "No caso, entendo que está configurada a culpa exclusiva da vítima, notadamente após a colheita do seu depoimento pessoal!
10. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, foram majorados os honorários sucumbenciais fixados pela sentença de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 176.000,00), suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “É possível tenha havido falha na prestação do serviço. Esta, todavia, não pode recair sobre o banco destinatário para onde firam transferidos valores através de PIX".
_
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 1.010, II e III; CDC, art. 14, caput e § 3o, I e II; CPC, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJDFT, 0700286-57.2025.8.07.9000, Relator(a): Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, DJe: 15/05/2025; 0712660-64.2024.8.07.0004, Relator(a): Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, DJe: 07/05/2025; 0708313-94.2024.8.07.0001, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 31/03/2025.